Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
1. Inviável o pedido de absolvição quando o réu age com o intento de intimidar a vítima, com a promessa de um mal grave e injusto, o que se amolda perfeitamente à conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante.
3. As ameaças perpetradas pelo réu foram suficientes para incutir na vítima um temor, tanto que acionou os policiais e fez registro da ocorrência, oportunidade, ainda, em que requereu medidas protetivas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, para a fixação da indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, faz-se necessário o pedido expresso do órgão ministerial ou da parte ofendida, o que se mostra perfeitamente atendido no caso em exame.
5. O sofrimento psíquico advém da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano in re ipsa.
6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
7. Recurso conhecido e não provido.